Tribunal: STJ
Processo: 5019392-87.2023.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874604 - SC (2025/0074790-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CARTONAGEM BATISTENSE LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
MARINA POLIGOWSKI - SC055505
JAQUELINE EVELIN DE LIMA MEDEIROS - SC071764
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. A demonstração de dissenso jurisprudencial está condicionada à
existência de similitude fática entre os julgados comparados,
ausente na espécie. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51230534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/10/2025 17:16:41
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: 22e89a13-778c-4a85-ace8-d9310e59915a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874604 - SC (2025/0074790-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CARTONAGEM BATISTENSE LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
MARINA POLIGOWSKI - SC055505
JAQUELINE EVELIN DE LIMA MEDEIROS - SC071764
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. A demonstração de dissenso jurisprudencial está condicionada à
existência de similitude fática entre os julgados comparados,
ausente na espécie. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARTONAGEM
BATISTENSE LTDA. contra decisão em que conheci do agravo para, pela ausência dos
alegados vícios de integração e incidência da Súmula 284 do STF, conhecer parcialmente
e negar provimento ao recurso especial que visa o reconhecimento do direito ao
creditamento do ICMS de despesas com o transporte das mercadorias de produção
própria.
Nas razões deste recurso (e-STJ fls. 479/492), a parte recorrente
defende, em síntese, a similitude fática entre o caso dos autos e o julgado citado como
paradigma para fins de demonstração do dissídio jurisprudencial. Argumenta que não se
exige identidade absoluta entre os casos confrontados, "tampouco coincidência no ramo
Documento eletrônico VDA49922179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/08/2025 17:14:36
Código de Controle do Documento: f4a9f265-c516-4cf6-bc1a-a157f14a9307

econômico do contribuinte" (e-STJ fl. 482). Ao final, requer a reconsideração da decisão
agravada ou, caso contrário, o provimento do agravo em recurso especial.
Contraminuta apresentada às e-STJ fls. 496/499.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança visando o
creditamento do ICMS sobre a aquisição de combustíveis, lubrificantes, pneus e peças de
reposição utilizados em frota própria para o transporte de mercadoria produzida pela
sociedade empresária.
Em primeiro grau, a ordem foi denegada.
O Tribunal de origem manteve a sentença nos seguintes termos (e-
STJ fls. 244/247):
Acerca do creditamento do ICMS, estabelece a Lei Complementar n. 87/1996
(Lei Kandir):

"Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em
cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.
Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao
sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em
operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica,
no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo
permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal ou de comunicação.
§ 1o Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de
serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou
que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do
estabelecimento.

Consta do contrato social da Apelante/Impetrante, os seguintes objetos sociais
(evento 1, DOC3, EP1G):
[...]
Pois bem.
Afirma o Apelante/Impetrante que o combustível, os pneus, os lubrificantes e
as peças de reposição utilizados nos veículos de sua frota própria, devem ser
considerados insumos, o que autorizaria o creditamento do ICMS pretendido.
Observa-se, assim, que o ponto nevrálgico de todo debate está calcado em
distinguir os produtos utilizados como matéria-prima, para o desenvolvimento
Documento eletrônico VDA49922179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/08/2025 17:14:36
Código de Controle do Documento: f4a9f265-c516-4cf6-bc1a-a157f14a9307

da atividade-fim da empresa, os chamados bens de insumo (os quais estariam
autorizados ao creditamento) e os produtos adquiridos para o desenvolvimento
da atividade-meio da empresa, os chamados bens de uso e consumo (os quais
não estariam autorizados ao creditamento).
Tendo a Apelante/Impetrante por atividade econômica principal (atividade-
fim) a "fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado" (evento 1,
DOC4, EP1G), e como atividade econômica secundária (atividade-meio) o
"transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional", a tributação do ICMS incidente
sobre a aquisição dos bens que envolvam essa última operação, a exemplo de
combustíveis, lubrificantes, pneus e peças utilizadas na frota de veículos, não
admite compensação, por não se tratar de insumos.
O Superior Tribunal de Justiça "reconhece o direito da sociedade empresária
prestadora de serviços de transporte ao creditamento do ICMS relativo à
aquisição de combustível, lubrificante e peças de reposição utilizados para
prestação de seus serviços, uma vez que esses se caracterizam como insumos"
(AgInt no R Esp 1.208.413/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, Data de julgamento: 09.05.2017).
Entretanto, do que consta dos autos, a empresa utiliza frota própria para
transportar as mercadorias por si comercializadas, não sendo tal atividade
essencial para a realização de sua atividade fim, tampouco sendo a própria
atividade fim.
Os insumos a que o art. 20 da LC n. 87/1996 faz menção são aqueles
"destinados à comercialização, as matérias-primas ou produtos intermediários
para emprego na industrialização dos produtos que serão repassados para o
consumidor".
Já os bens de uso e consumo contidos no art. 33 da referida lei são aqueles de
"uso ou consumo do contribuinte em seu próprio estabelecimento, seja na
manutenção ou conservação de máquinas, não tendo qualquer participação no
processo de industrialização".
Portanto e em que pese o esforço argumentativo da Apelante/Impetrante, o
combustível, as peças de reposição, os pneus e os lubrificantes em relação aos
quais afirma fazer jus ao creditamento, não são considerados insumos, mas
sim, bens de consumo.
E tal situação se enquadra na previsão do art. 33, I da LC n. 87/1996:
[...]
Ademais, vale pontuar que o TJSC já se ocupou de disciplinar a temática de
fundo no julgamento do IRDR n. 0045417-78.2011.8.24.0023/50000, por
meio do Tema n. 10:
[...]
Seguindo essas premissas, tem-se que o direito líquido e certo invocado pela
Apelante/Impetrante não está caracterizado, pois os produtos de que se busca o
creditamento são destinados ao uso/consumo da empresa, não sendo
considerados como insumos (essenciais à atividade-fim).
Pois bem.
Documento eletrônico VDA49922179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/08/2025 17:14:36
Código de Controle do Documento: f4a9f265-c516-4cf6-bc1a-a157f14a9307

Sabe-se que o dissenso interpretativo deve ser comprovado
mediante o cotejo analítico entre acórdãos derivados de situações fático-jurídicas
idênticas ou assemelhadas, mas com conclusões discrepantes, de tal sorte que suas razões
devem indicar, de forma clara e precisa, as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC
/1973, 1,029, § 1o, do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
E a demonstração de dissenso jurisprudencial está condicionada à
existência de similitude fática entre os julgados comparados, ausente na espécie, o que
atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
Isso porque, na hipótese, a recorrente não evidencia a similitude
fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, pelo contrário, das razões do recurso é
possível inferir, por exemplo, que nem mesmo há identidade na natureza das atividades
prestadas pelos sujeitos passivos, o que poderia determinar a essencialidade da atividade
de transporte em cada caso de que trata o mencionado EAREsp 1.775.781/SP.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49922179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/08/2025 17:14:36
Código de Controle do Documento: f4a9f265-c516-4cf6-bc1a-a157f14a9307

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.604 / SC
Número Registro: 2025/0074790-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50193928720238240033
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARTONAGEM BATISTENSE LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
MARINA POLIGOWSKI - SC055505
JAQUELINE EVELIN DE LIMA MEDEIROS - SC071764
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CARTONAGEM BATISTENSE LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - SC019433
MARINA POLIGOWSKI - SC055505
JAQUELINE EVELIN DE LIMA MEDEIROS - SC071764
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : BRUNO DE MACEDO DIAS - SC027741
TERMO
Documento eletrônico VDA50974457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:04:44
Código de Controle do Documento: 1829527c-0e94-4966-bb70-ef7560406f48

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:04:44
Código de Controle do Documento: 1829527c-0e94-4966-bb70-ef7560406f48